Tribunal: TJMT
Processo: 1021263-38.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021263-38.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 22.226.280/0001-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 002.957.151-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – MÓDULOS DE CONTÊINERES – LUCROS CESSANTES – ALUGUEIS DEVIDOS PELO PERÍODO EM QUE OS BENS SE MANTIVEREM NA POSSE DOS RÉUS – ART. 575 DO CÓDIGO CIVIL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ADOÇÃO DOS VALORES-BASE PREFIXADOS NOS CONTRATOS PARA A HIPÓTESE DE PERDA TOTAL – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. A rigor do art. 575 do Código Civil, o locatário que, notificado, deixa de restituir o bem objeto da locação, deve pagar o aluguel enquanto mantiver a coisa em seu poder.

2. Em caso de impossibilidade de restituição dos bens alugados, a conversão da obrigação em perdas e danos deve atender aos valores-base contratualmente prefixados para a hipótese de perda total.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ativa Locação Ltda
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Lucros Cessantes e Indenização proposta em face de
Rogério Santos de Souza
e
R. S. de Souza Construtora - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a rescisão dos contratos de locação;
(ii)
determinar a reintegração da posse dos equipamentos alugados, ou, em caso de impossibilidade, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e;
(iii)
condenar os réus ao pagamento de R$ 107.108,01 a título indenizatório.

A autora apelante defende que as perdas e danos, em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por perecimento dos contêineres que devem ser restituídos pelos réus, devem ser indenizadas nos valores prefixados nos contratos a título de reparação por perda total. Acrescenta que os lucros cessantes foram comprovados e devem ser deferidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora relatou ter celebrado junto aos réus dois contratos de locação de módulos de contêineres. Afirmou que tais contratos foram inicialmente cumpridos; no entanto, após a prorrogação automática da locação, os réus teriam interrompido os pagamentos devidos, permanecendo ilicitamente na posse dos módulos alugados.

Com essa narrativa, postulou a resolução dos contratos e a condenação dos réus à restituição dos módulos, ou ao pagamento de indenização por perda total, além do pagamento de indenização por “inadimplência, lucros cessantes e taxa de retorno de frete”.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, resolvendo os contratos e determinando a restituição dos objetos, ou, em caso de impossibilidade, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além de condenar os réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 107.108,01.

O pedido de indenização por lucros cessantes merece parcial deferimento.

A rigor do art. 575 do CC, o locatário que, notificado, deixa de restituir o bem objeto da locação, deve pagar o aluguel enquanto mantiver a coisa em seu poder:

“Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito.”

Logo, é devido o pagamento de indenização equivalente aos alugueis vencidos no período de posse ilícita dos módulos após a propositura da ação.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISAS. RETENÇÃO ALÉM DO PRAZO DETERMINADO. PRESUNÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO, PELO MESMO VALOR. ART. 574 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELO LOCATÁRIO ATÉ A DEVOLUÇÃO DOS BENS, OU ATÉ A SUA INDENIZAÇÃO.
1. Trata-se de cobrança relativa ao inadimplemento do contrato nº. 4505133838, firmado entre a Autora, como Contratada, e a Ré, como Contratante, tendo por objeto a locação de equipamentos para atender a parada da plataforma P-54, no período de 23/02/2013 à 28/03/2013, no valor de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). 2. Restou incontroverso nos autos que a Ré reteve os equipamentos locados além da data contratualmente prevista, devolvendo apenas parte destes em 19/05/2013. O restante do maquinário locado não foi devolvido até o momento, tendo a ré alegado o extravio e, em ambos os casos, não houve pagamento das diárias de locação pelo período excedente, nem de indenização pelos equipamentos extraviados. 3
. Cuida-se, portanto, de contrato de locação de coisas por prazo determinado, findo o qual, sem a devolução dos bens, presume-se prorrogada a locação pelo mesmo valor, por prazo indeterminado (art. 574, CC), enquanto o locatário não restituir a coisa, devendo este responder pelo dano que aquela venha a sofrer, ainda que por caso fortuito (art. 575, CC). 4. Logo, considerando que, no caso, o Réu/locatário não devolveu os equipamentos no prazo previsto no contrato, será responsável pelo pagamento do aluguel contratado, durante todo o período em que continuar com os bens em seu poder, até a data da efetiva devolução ou, na falta desta, até o pagamento de indenização dos referidos bens.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL.”

(TJ-RJ - APL: 03941511820168190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ressalvo o período já indenizado na sentença, tendo em conta que a reparação deferida na origem, no montante de R$ 107.108,01, já abrange a inadimplência, a taxa de retorno de frete
e os alugueis

vencidos até a propositura da ação
, indicados a título de lucros cessantes, como se infere das planilhas que acompanham a petição inicial.

Por outro lado, verifica-se que os contratos prefixaram os valores-base de indenização em caso de perda total, sendo R$ 25.000,00 por módulo metálico no Contrato n.º 14077/2 e R$ 20.000,00 por módulo metálico no Contrato n.º 16307/1.

Logo, em caso de impossibilidade de restituição dos módulos, a conversão em perdas e danos deve respeitar os valores-base previstos contratualmente e supramencionados, na forma postulada pela apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para:
(i)
condenar os réus ao pagamento de lucros cessantes, consistentes nos alugueis vencidos após a propositura da ação, até a restituição dos módulos ou a conversão em perdas e danos;
(ii)
determinar a adoção dos valores-base previstos nos contratos a título de indenização por perda total, para fins de conversão em perdas e danos, e;
(iii)
condenar os réus ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023